Tribunal: STF
Processo: RE 852274
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PERANTE CONSUMIDOR. ACIDENTE NA VIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral e material em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: ARE 803.842-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/10/2014, e ARE 834.972-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO EM RODOVIA. SINALIZAÇÃO INADEQUADA. INTERSTÍCIO DE 8 DIAS ENTRE A CITAÇÃO E A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO MÍNIMO (10 DIAS) ESTABELECIDO NO ART. 277 DO CPC. AUSÊNCIA DO RÉU. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ADMINISTRA A ESTRADA. FALHA DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC E ART. 37 § 6º DA CF. VEROSSIMILHANÇA DO PREJUÍZO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADAS PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.